Tribunal: TJSP
Processo: 2175575-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito de livramento condicional inderido. Insurgência. Meio impróprio. Cabimento de agravo de execução penal, nos termos do art. 197 da LEP. Não existência do interesse de agir. Indeferimento liminar do writ.